Tribunal: TJDFT
Processo: 0749746-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. UNIDADE DE MEDICINA INTERNA. HRG. FÉRIAS SEMESTRAIS. LEI DISTRITAL No 3.320/2004. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: (i) determinar que o réu assegure à autora férias semestrais de 20 (vinte) dias, enquanto permanecerem inalteradas as circunstâncias de sua atividade; e (ii) condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 17.649,91 (dezessete mil, seiscentos, quarenta e nove reais e noventa e um centavos), a título de férias e terço constitucional de férias, atualizados até 08/2025, mais as parcelas que vencerem no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito às férias semestrais, previstas na Lei Distrital no 3.320/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 3.320/2004, no artigo 12, §1o, dispõe: “O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”.
4. O legislador adotou critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade confere risco à incolumidade do servidor. Logo, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local de exercício de suas atividades.
5. A autora ocupa o cargo de técnico em enfermagem e comprovou estar lotada na Clínica médica da Unidade de Medicina Interna do Hospital Regional do Gama (ID 78618922). Segundo a prova emprestada que instruiu o processo, verifica-se que a perícia realizada no mesmo setor em que a servidora labora revelou que há contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas (ID 78618600), enquadrando-se na hipótese legal (art. 12 da Lei Distrital no 3.320/2004). Ademais, a Clínica Médica da referida unidade abrange o atendimento de emergências e urgências de acordo com informações do sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do DF (https://www.saude.df.gov.br/hospital-regional-do-gama/).
6. Outrossim, a percepção de adicional de insalubridade permite concluir que a servidora está exposta permanentemente a agentes nocivos, de forma que deve ser reconhecido o seu direito às férias semestrais, conforme previsto na Lei Distrital no 3.320/2004, em consonância com a sentença e com a jurisprudência das Turmas Recursais. Precedentes das Turmas Recursais: TJDFT, Acórdão no 2065586, 0749875-04.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10/11/2025; TJDFT, Acórdão no 2062632, 0749747-81.2025.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 06/11/2025.
7. O crédito reclamado pela autora, correspondente à diferença do terço constitucional das férias adquiridas e não gozadas, anos de 2020 a 2024, configura-se legítimo e em consonância com o cálculo apresentado pelo Distrito Federal (ID 78618915), segundo as fichas financeiras da servidora. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.320/2004, art. 12, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2065586, 0749875-04.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10/11/2025; TJDFT, Acórdão no 2062632, 0749747-81.2025.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 06/11/2025.